Tribunal: STF
Processo: ARE 1412799
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Grupo II da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - Deferimento da antecipação de tutela buscada, no sentido de determinar que o Município/agravante promova a rescisão de todos os contratos temporários que não tiverem como motivo o ‘afastamento ou licença na forma do regulamento’, conforme inciso II, do §1º do art. 1º da Lei nº 402/2019, bem como nomeie os aprovados no certame público regido pelo Edital nº 001/2019, conforme ordem de classificação, para ocuparem os cargos vagos cujas funções estejam sendo supridas por professores contratados, ressalvada a hipótese do inciso I, no prazo máximo de 30 (trinta dias) dias, além de determinar que o Município se abstenha (obrigação de não fazer), a partir do deferimento da liminar e nos termos desta, de contratar servidores temporários para o cargo de professor, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) incidente sobre o Prefeito Municipal 



    - Contexto fático que envolve a situação resta pouco esclarecido, sendo indispensável a maior dilação probatória, com a ouvida da parte contrária e instrução do feito, a fim de ofertar a tutela jurisdicional adequada ao caso - Reforma da decisão a quo - Recurso conhecido e provido. Unânime.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, caput e incisos II e IX, da Constituição Federal.



    O recorrente afirma que “o Poder Executivo municipal utilizou desacertadamente a permissão constitucional do art. 37, IX, da Constituição Federal que autoriza a contratação temporária, para disfarçar o ingresso de inúmeras de pessoas para ocupar funções no serviço público que apresentam caráter permanente”.



    Defende, também, que, “para a ocupação de cargos de natureza permanente, o provimento dos quadros da Administração através de concurso público é medida imperiosa, sendo reconhecida que a burla a referida regra enseja condenação por ato de improbidade administrativa, ante a violação aos princípios da Administração Pública”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada da Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo conhecimento e provimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS NÃO VINCULADAS AO JUÍZO TÍPICO DA CONCESSÃO DE LIMINAR/ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 735 DO STF. AUSÊNCIA DE VETORES FÁTICOS E JURÍDICOS QUE SUSTENTEM A CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL NA FORMA DO ART. 37, IX, DA CF. NATUREZA DAS FUNÇÕES REVELAM CARÁTER ORDINÁRIO E PERMANENTE. 



    - Parecer pelo conhecimento e provimento do agravo.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF, in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATO NÃO DEFINITIVO. 1. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar ou tutela antecipada. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/11/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/13).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO REGIONAL QUE MANTEVE O DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.6.2012. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula 735/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/4/13).



    “A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não ser cabível recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere liminar, pois a verificação da existência dos requisitos para sua concessão, além de se situar na esfera de avaliação subjetiva do magistrado, não é manifestação conclusiva de sua procedência para ocorrer a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra a do inciso III do artigo 102 da Constituição. A mesma fundamentação serve para não conhecer de recurso extraordinário interposto contra acórdão que mantivera decisão que concedera antecipação de tutela, a fim de suspender a exigibilidade do tributo devido pela parte autora, enquanto durar a lide. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/08).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente